Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717233-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELMO DE FREITAS COSTA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0711202-89.2022.8.07.0001, na qual deferiu a liminar de busca e apreensão. Verifico que o recorrente, em tese, interpôs o AGI 0712481-16.2022.8.07.0000, em face da mesma decisão de origem. Desse modo, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, intime-se a parte agravante para que explique, no prazo de 5 (cinco) dias, possível duplicidade de distribuição de recursos idênticos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator